Tribunal: TJSP
Processo: 1003961-41.2014.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação ordinária - Servidor municipal - Agente fiscalizador de trânsito - Pretensão quanto ao restabelecimento do adicional de insalubridade que deixou de ser pago pelo requerido - Impossibilidade - Servidor que já recebe gratificação de risco – Vedação legal imposta pelo art. 206 da LCM no 13/1993 quanto à cumulação de adicionais de insalubridade, periculosidade ou penosidade - Ação improcedente

Ementa:
Ação ordinária - Servidor municipal - Agente fiscalizador de trânsito - Pretensão quanto ao restabelecimento do adicional de insalubridade que deixou de ser pago pelo requerido - Impossibilidade - Servidor que já recebe gratificação de risco – Vedação legal imposta pelo art. 206 da LCM no 13/1993 quanto à cumulação de adicionais de insalubridade, periculosidade ou penosidade - Ação improcedente - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155398
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003961-41.2014.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JACAREÍ, é apelado FRANCISCO JOSÉ DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA LIARTE
(Presidente) e PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003961-41.2014.8.26.0292 -Voto no 27493/20
2
VOTO No 27.493/20
APELAÇÃO No 1003961-41.2014.8.26.0292
COMARCA: JACAREÍ
APELANTE: MUNICÍPIO DE JACAREÍ
APELADO: FRANCISCO JOSÉ DA SILVA
Ementa:
Ação ordinária - Servidor municipal - Agente
fiscalizador de trânsito - Pretensão quanto ao restabelecimento do
adicional de insalubridade que deixou de ser pago pelo requerido -
Impossibilidade - Servidor que já recebe gratificação de risco
Vedação legal imposta pelo art. 206 da LCM no 13/1993 quanto à
cumulação de adicionais de insalubridade, periculosidade ou
penosidade - Ação improcedente - Recurso provido.
I
Trata-se de ação ordinária proposta por servidor público
municipal (agente fiscalizador de trânsito) em face do Município de Jacareí,
objetivando o restabelecimento do adicional de insalubridade em grau médio
(20%), cujo pagamento foi suprimido pelo requerido, bem como o pagamento de
indenização por danos morais.
A r. sentença de fls. 133/134, cujo relatório se adota, julgou a ação
parcialmente procedente.
Recorre o Município pugnando pelo reconhecimento de nulidade da
perícia em que se embasou a r. sentença, com determinação de retorno dos autos
à vara de origem para realização de nova perícia, ou a inversão do resultado da
demanda, diante da regularidade do ato administrativo que determinou a
cessação do pagamento do adicional de insalubridade ao autor, com exclusão da
sua condenação ao pagamento de custas (fls. 136/142).
Recurso regularmente processado e não respondido (fls. 145).
É o relatório.
II Preservado o respeito ao convencimento do MM. Juiz de
Direito prolator da r. sentença recorrida, tem-se, “data venia”, pelo provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003961-41.2014.8.26.0292 -Voto no 27493/20
3
do recurso.
O demonstrativo de pagamento juntado aos autos comprova que o
requerente recebia cumulativamente o adicional de insalubridade e a gratificação
de risco instituída pela Lei Municipal no 5.242/2008, esta concedida
exclusivamente ao agente municipal fiscalizador de trânsito, em efetivo exercício
externo e exposição a risco de vida, integridade física ou moral, visando
compensar ônus nos serviços executados, a saber:
“Art. 1o Fica criada gratificação mensal aos servidores públicos
ocupantes do cargo de agente municipal fiscalizador de trânsito, nos termos
desta Lei.
Art. 2o A gratificação mensal, ora denominada Gratificação de
Risco GR, é vantagem pecuniária a ser concedida exclusivamente ao agente
municipal fiscalizador de trânsito, em efetivo exercício externo e exposição à
risco de vida, integridade física ou moral, visando compensar ônus nos serviços
executados.
Art. 3o O valor da Gratificação de Risco - GR será equivalente a
20% (vinte por cento) incidente sobre o vencimento base do servidor.
Art. 4o A Gratificação de Risco tem caráter compensatório e não
integra a remuneração dos servidores para qualquer fim, não incidindo sobre
ela quaisquer descontos ou abatimentos.”
No entanto, há expressa vedação legal à cumulação dos adicionais
de periculosidade, insalubridade e penosidade no Estatuto dos Funcionários
Públicos Municipais de Jacareí (Lei Complementar Municipal no 13/93):
“Art. 203 - Serão considerados atividades ou operações insalubres
aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham,
com habitualidade, os servidores a agentes nocivos à saúde.
Art. 204 - Serão consideradas atividades ou operações perigosas,
aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, impliquem em contato
permanente com inflamáveis ou explosivos, em condições de risco acentuado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003961-41.2014.8.26.0292 -Voto no 27493/20
4
Art. 205 - Serão consideradas atividades ou operações penosas
aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, exponham o servidor a
esforço físico acentuado e desgastante.
Artigo 206 - O servidor que fizer jus ao adicional de insalubridade,
periculosidade ou penosidade deverá optar por um deles, não sendo
acumuláveis essas vantagens.” (Grifei)
Portanto, em que pesem as conclusões a que chegou o laudo pericial
no sentido de que “estava o Requerente com sua saúde exposta ao agente Físico
Ruído durante todo o pacto laboral a Requerida em grau médio 20%” (s.i.c) (fls.
107 e 111), a gratificação de risco já engloba a remuneração pelo trabalho
realizado em condições de insalubridade e periculosidade, de modo que não se
vislumbra irregularidade ou ilegalidade no ato administrativo que suprimiu o
pagamento do adicional de insalubridade dos vencimentos do autor.
Nesse sentido é o entendimento desta Câmara:
“APELAÇÃO.
Município
de
Jacareí.
Agente
Municipal
Fiscalizador de Trânsito. Pretensão de restabelecimento de adicional de
insalubridade. Inadmissibilidade. Servidor que já percebe adicional de risco,
com o mesmo fato gerador. Impossibilidade de cumulação. Precedentes. Ação
julgada
improcedente.
Recurso
desprovido.”
(Apelação
Cível
no
1011334-21.2017.8.26.0292, rel. Ferreira Rodrigues, j. 12/08/2019).
“Apelação - Servidor Público Municipal - Agente fiscalizador de
trânsito - Servidor que recebia adicional de insalubridade e passou a receber
gratificação de risco - Impossibilidade de cumulação - Art. 206, LCM 13/1993
Sentença de improcedência mantida - Apelo desprovido.” (Apelação Cível no
1006047-77.2017.8.26.0292, rel. Ana Liarte, j. 12/08/2019).
E no mesmo sentido são os julgados desta Corte:
“APELAÇÃO CÍVEL SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE
JACAREÍ
AGENTE FISCALIZADOR DE TRÂNSITO
Pretensão ao
restabelecimento do adicional de insalubridade
Descabimento, diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003961-41.2014.8.26.0292 -Voto no 27493/20
5
percepção da Gratificação de Risco (GR), prevista na Lei Municipal n.o
5.242/2008 Gratificação que contempla a função em condições perigosas
exercida pelo autor Exegese do artigo 206 da Lei Complementar Municipal n.o
13/1993 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), que veda a acumulação
dos adicionais de periculosidade, penosidade e insalubridade Pedido inicial
julgado improcedente
Manutenção da sentença
Recurso não provido.”
(Apelação Cível no 1003995-11.2017.8.26.0292, rel. Osvaldo de Oliveira, 12a
Câmara de Direito Público, j. 03/02/2020)
“ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE

Agente
Municipal
Fiscalizador de Trânsito Pretensão de reestabelecimento de adicional de
insalubridade e periculosidade Inadmissibilidade Servidor que já recebe
Gratificação de risco Lei 5242/08
Art. 206 do Estatuto dos Servidores
Municipais de Jacareí veda expressamente a cumulação dos adicionais
Autonomia municipal para legislar sobre assunto de interesse local Sentença
mantida Recurso desprovido.” (Apelação Cível no 1002823-34.2017.8.26.0292,
rel. Percival Nogueira, 8a Câmara de Direito Público, j. 04/12/2019), entre outros.
Em virtude da sucumbência, o autor deverá arcar com as custas e
despesas processuais, bem como verba honorária que arbitro em 10% sobre o
valor da causa, com base no artigo 85, parágrafo 4o, inciso III, do Código de
Processo Civil, observado o disposto pelo art. 98, §3o, do mesmo código, tendo
em vista a gratuidade deferida a fls. 31.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso de
apelação do Município de Jacareí para julgar a ação improcedente.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator